Tribunal: TJPA
Processo: 0800389-57.2025.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800389-57.2025.8.14.0115

APELANTE: UELDER VELOSO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (LEI 11.340/06). CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147 CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A LMP). ATIPICIDADE. INACOLHIMENTO. RECONCILIAÇÃO INFORMAL NÃO REVOGA MPU. QUE SOMENTE PODEM SER ALTERADAS POR DECISÃO JUDICIAL. DOLO COMPROVADO PELA APROXIMAÇÃO E AMEAÇAS. PRECEDENTES DO STJ. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA EM CONTEXTO DE IOLÊNCIA DOMÉSTICA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID : 27087797, datada de 09/04/2025) que condenou o
apelante UELDER VELOSO DA SILVA
, condenado pela prática dos delitos tipificados no artigo 147, caput, do Código Penal c/c artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), em concurso material. Com imposição de pena definitiva de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de privação de liberdade
, sendo 03 (três) meses de detenção referente ao delito do art. 147, CP, e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão referente ao delito do art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006), a ser cumprida inicialmente em regime Aberto.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa alega e requer:

·

Absolvição pelo crime do Art. 24-A por atipicidade da conduta
(Art. 386, III, do CPP).

·

Absolvição subsidiária por insuficiência de provas de autoria e materialidade
(
in dubio pro reo
- Art. 386, II, V e VII, do CPP).

III - Razões de decidir

03. A tese de atipicidade deve ser rejeitada, pois a reconciliação não revoga medidas protetivas, que somente podem ser modificadas por decisão judicial. O apelante foi regularmente intimado das MPU (ID 27087711) e, mesmo assim, aproximou-se da vítima, permaneceu na residência, quebrou objetos e a ameaçou com faca, evidenciando dolo no descumprimento da ordem judicial. Os policiais confirmaram que não houve reconciliação formal nem autorização para contato. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o consentimento da vítima não afasta o crime do art. 24-A da Lei 11.340/06, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

04. Não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas, pois a materialidade e a autoria estão comprovadas pelas declarações da vítima e pelos depoimentos dos policiais prestados em juízo, que relataram encontrá-la chorando, abalada e afirmando ter sido empurrada, ameaçada e ter objetos quebrados pelo apelante. Os relatos são firmes, coerentes e compatíveis com o restante das provas. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por testemunhas, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJPA. Assim, o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos arts. 147 do CP e 24-A da Lei Maria da Penha.

IV - Dispositivo e tese

07.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

08.
É legítima a condenação pelos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas, pois o conjunto probatório é firme e coerente, formado pelas declarações da vítima e pelos depoimentos dos policiais prestados em juízo, que confirmam a aproximação ilícita, as ameaças e o dolo do apelante em violar ordem judicial vigente. A reconciliação informal alegada pela defesa não revoga MPU, conforme entendimento pacífico do STJ, sendo irrelevante para afastar a tipicidade do art. 24-A da Lei Maria da Penha. A palavra da vítima, especialmente relevante em violência doméstica, está corroborada por provas judicializadas, afastando o
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 147,
caput
, do Código Penal c/c o art. 24-A, Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - REsp: 2152108 SC 2024/0224198-6, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 27/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 01/07/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

(STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025).

(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

(TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023).

(STJ - AREsp: 2392009, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 24/09/2024).

(STJ - AREsp: 00000000000002938002, Relator.: Ministro OTÁVIO
DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 30/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/07/2025).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00067415520208140401 19202915, Relator.: KEDIMA PACIFICO LYRA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL: 0800389-57.2025.8.14.0115
.

APELANTE:UELDER VELOSO DA SILVA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Criminal
(ID: 27087808, datada de 14/04/2025) interposta por
UELDER VELOSO DA SILVA
contra a Sentença condenatória (ID: 27087797, datada de 09/04/2025) proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso.

O Apelante foi condenado pela prática, em concurso material, dos crimes de Ameaça (art. 147, CP) e Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006).

A pena definitiva inicial foi fixada em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de pena privativa de liberdade (03 meses de detenção para o Art. 147 e 02 anos e 06 meses de reclusão para o Art. 24-A), em regime inicial aberto.

A Defensoria Pública apresentou as razões recursais (ID: 27087808) pleiteando, em síntese:

·

Absolvição pelo crime do Art. 24-A por atipicidade da conduta
(Art. 386, III, do CPP), alegando reatamento da relação e ausência de dolo de desobediência.

·

Absolvição subsidiária por insuficiência de provas de autoria e materialidade
(
in dubio pro reo
- Art. 386, II, V e VII, do CPP), argumentando que a condenação se baseou em depoimento inquisitorial não confirmado em juízo e em relatos policiais de "ouvi dizer".

O Ministério Público apresentou Contrarrazões (ID: 27087815, datada de 07/05/2025) pugnando pelo
desprovimento do recurso
, afirmando a suficiência probatória e a irrelevância da reconciliação.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID: 27735221 22/06/2025) manifestou-se pelo
Conhecimento e Desprovimento do Apelo
, destacando a irrelevância da reconciliação e a suficiência da prova coligida.

É o relatório.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

01.

DA ATIPICIDADE DA CONDUTA (DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA)
.

A Defesa sustenta que a suposta reconciliação entre o apelante
Uelder Veloso da Silva
e a vítima — evidenciada pela frase “
eu vivo com o cidadão aqui
” — configuraria revogação tácita das Medidas Protetivas de Urgência (MPU), tornando atípica a conduta descrita no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Todavia,
tal alegação não encontra respaldo jurídico ou fático
.

As MPU são medidas de natureza jurisdicional, cuja vigência e eficácia
não dependem da vontade da vítima
,
mas

exclusivamente de decisão judicial
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao
afirmar
que a reconciliação não revoga a medida protetiva nem desnatura o crime do art. 24-A
, sendo irrelevante que a vítima consinta com a aproximação. Nesse sentido:

“(...)
A reconciliação do casal não afasta a ilicitude da conduta
. (...)” (STJ - REsp: 2152108 SC 2024/0224198-6, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

Seguindo esse mesmo posicionamento o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento que o consentimento da vítima “
não tem o condão de afastar a violação da ordem judicial que permanece válida até decisão formal
”. Vejamos:

“(...) Não obstante,
para fins de eventual reconhecimento de atipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/2006
,
o Superior Tribunal de Justiça exige que tal consentimento tenha de estar incontroverso nos autos
(AgRg no AREsp n. 2.884.194/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025.).
No caso dos autos
,
não há elementos que possam levar a esta conclusão
.
Cumpre referir, igualmente, que a palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, e em harmonia com os demais meios de prova, constitui meio suficiente para embasar a condenação. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002898243, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 27/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 01/07/2025). Grifei.

No presente caso, o apelante foi pessoalmente intimado das medidas protetivas decretadas nos autos nº 0803205-46.2024.8.14.0115, conforme (ID: 27087711- Pág. 20 a 22), tendo plena ciência das proibições impostas:
afastamento do lar
,
vedação de aproximação e proibição de contato
. Não obstante, dirigiu-se ao local
,
recusou-se a sair
,
ameaçou a vítima com uma faca
e
quebrou objetos
, evidenciando claro dolo de descumprir a ordem judicial.

A prova oral reforça a plena consciência do apelante sobre a ilegalidade de sua conduta. O policial militar
Márcio Jean Vasconcelos Picanço
(ID: 27087799) declarou que, embora a vítima tenha dito viver com o apelante,
não houve qualquer declaração de reconciliação formal
, tampouco autorização expressa para reaproximação.

Seu colega,
Everson Felipe Matos
(ID: 27087798), confirmou a mesma narrativa, descrevendo ambiente de hostilidade e medo, o que afasta a alegação defensiva.

Mesmo que houvesse reconciliação — o que
não se comprovou nos autos
—, a jurisprudência é pacífica no sentido de que isso
não descaracteriza o crime
, conforme já demonstrado acima.

Diante desse cenário, verifica-se que o apelante
violou conscientemente
as medidas impostas, aproximando-se da vítima, ameaçando-a e descumprindo frontalmente determinação judicial cuja eficácia permanecia íntegra e vigente.

Assim,
não há que se falar em atipicidade da conduta
. A tese defensiva deve ser rejeitada, e a condenação pelo art. 24-A da Lei Maria da Penha deve ser mantida, pois fundada em prova segura e plenamente alinhada ao entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

02.

DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.

A Defesa sustenta que a condenação teria se baseado exclusivamente em declarações inquisitoriais da vítima, supostamente não confirmadas em juízo, bem como em relatos indiretos dos policiais militares, razão pela qual deveria incidir o princípio do

in dubio pro reo
.

Entretanto,
tal alegação não merece prosperar
, pois o conjunto probatório é firme, coerente e plenamente apto a embasar o decreto condenatório.

A
materialidade e a autoria
restaram evidenciadas não apenas pela decisão de concessão das medidas protetivas (ID: 27087711), mas, sobretudo, pelas declarações prestadas pela vítima na fase policial (ID: 27087711 – p. 8), as quais foram
confirmadas e reforçadas
em juízo pelos depoimentos dos policiais militares
Everson Felipe Sousa Matos
(ID: 27087798) e
Márcio Jean Vasconcelos Picanço
(ID: 27087799). Ambos relataram, de forma clara e convergente, que ao chegarem ao local:

·

Encontraram a vítima
chorando e visivelmente abalada
;

·

Foram informados de que o apelante
a empurrou
,
quebrou objetos
e
a ameaçou de esfaqueamento
;

·

O réu
estava presente
na residência, em afronta às medidas protetivas.

Tais relatos, prestados sob o crivo do contraditório, ratificam integralmente as declarações da fase administrativa e afastam qualquer alegação de que a condenação se baseou exclusivamente em prova inquisitorial.

Ao contrário, as informações prestadas pela vítima
foram confirmadas em juízo
por testemunhas imparciais e dotadas de fé pública.

Em delitos cometidos sob o contexto da
violência doméstica
— frequentemente praticados às escondidas —, a palavra da vítima
possui especial relevância probatória
, sobretudo quando coerente, firme e em consonância com os demais elementos dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, assim como outros Tribunais brasileiro possuem jurisprudência pacífica no sentido de que, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, dada a clandestinidade que envolve tais condutas. Quando coerente e corroborada por outros elementos de prova — como o laudo de lesão corporal —, é plenamente apta a sustentar o decreto condenatório. Vejamos:

“(...)
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

“(...)
Oportuno salientar que em delitos praticados no âmbito doméstico
,
tais como o de lesão corporal e o de ameaça
,
a palavra da vítima é elemento de convicção de suma importância
,
levando-se em consideração que geralmente não há testemunhas
,
ainda mais quando coerente com outros elementos colacionados
,
constituindo desta forma elemento idôneo de amparo a condenação
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.

(...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em igual sentido, já assentou:

“(...)
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA,
POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA.
NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA
É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório
. (...)” (TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023). Grifei.

O depoimento dos policiais militares, que encontraram a vítima em estado emocional abalado e ouviram imediatamente dela a descrição das agressões e ameaças, constitui
prova idônea
e compatível com a exigência do art. 155 do CPP.

Não se trata de “ouvi dizer” genérico, mas de relato sobre declarações espontâneas da vítima logo após o evento, dotadas de forte valor persuasivo por se enquadrarem na dinâmica dos denominados “testemunhos de referência qualificados”, amplamente admitidos pela doutrina e jurisprudência quando prestados em juízo por agentes públicos que atendem à ocorrência.

Assim, reconhece-se a credibilidade dos depoimentos de policiais, quando coerentes e compatíveis com o restante do conjunto probatório, pois se revestem de fé pública e presunção de veracidade:

“(...)
Em verdade, na qualidade de agentes públicos, suas declarações são dotadas de fé pública, portanto gozam de presunção de veracidade e legalidade, somente podendo ser afastada se existirem elementos aptos a desconstituírem a presunção de legitimidade que lhe é própria. No caso, a defesa não trouxe nenhum elemento idôneo capaz de macular a palavra dos policiais
. (...)” (STJ - AREsp: 2392009, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 24/09/2024). Grifei.

“(...)
A condição de policial não invalida o depoimento das testemunhas. Nem torna a prova frágil ou insuficiente, posto que as informações dos agentes do Estado gozam de presunção de legitimidade
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002938002, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 30/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/07/2025). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará segue essa orientação, e consolidou jurisprudência, nesse sentindo:

“(...) Na espécie,
demonstrada a materialidade e a autoria do crime de furto pelas palavras firmes e coerentes da vítima
,
corroborada pelos demais elementos probatórios
,
em especial pelo testemunho dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do réu na posse da res furtiva
,
inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória
.(...)”( TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00067415520208140401 19202915, Relator.: KEDIMA PACIFICO LYRA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), importante salientar que se trata de delito
formal
, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a posterior retratação ou a inexistência de lesão.

O estado emocional em que a vítima se encontrava —
assustada, chorando e desnorteada
— foi devidamente constatado pelos policiais, evidenciando a intimidação sofrida e o temor real gerado pelo comportamento do apelante.

Desse modo, não há qualquer dúvida razoável que autorize a aplicação do
in dubio pro reo
.

O
conjunto probatório é coeso, firme e convergente
, formado por prova testemunhal judicializada, prova documental, relato da vítima corroborado por agentes públicos e circunstâncias observadas diretamente no local da ocorrência.

Assim
,
rejeita-se o pleito absolutório por insuficiência probatória
, devendo ser mantida a condenação pelos crimes de ameaça

(art. 147 do CP) e descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei Maria da Penha), diante da plena comprovação da materialidade, da autoria e do dolo do agente.

Em face de todo o exposto,
em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 27735221 - Pág. 01 a 06),

CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por UELDER VELOSO DA SILVA, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2025